Tribunal: TJPA
Processo: 0007234-13.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007234-13.1998.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO BELLARD PEREIRA

APELADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRUGAÇÃO DE MORA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – INDISPENSABILIDADE EM RELAÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu,
oportuno salientar ter restado incontroverso nos autos que, a quando da propositura da ação de busca e apreensão, o apelante se encontrava inadimplente, motivo pelo qual, não tendo sido exercido, oportunamente, o direito de purga da mora, consolidou-se a posse e a propriedade dos bens descritos na inicial nas mãos do credor fiduciário, a teor do disposto no art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/1969.

2-
Em relação à discussão da validade do contrato, em sede de busca e apreensão, verifica-se, de fato, ser possível a discussão da matéria para fins de afastar a mora.

3-
Ocorre que, no que concerne a alegação de
não observância da exigência legal de comprovação da alienação fiduciária com o respectivo registro do contrato em cartório de títulos e documentos, conforme o art. 1º, §1º do DEC. 911/69, imperioso se faz ressaltar
não ser este requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nem tampouco de validade do negócio jurídico, quando as partes que integram o contrato são as mesmas.

4-
Isso porque, o mencionado registro visa resguardar direito do credor fiduciário perante terceiros de boa-fé e não caracteriza pressuposto para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, sendo exigida para seu ajuizamento, apenas a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário (artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69).

5-
Ademais, a afirmação por parte do recorrente
de que os bens alienados em garantia no contrato ora discutido, já serviam de garantia em outro que fora devidamente quitado, não tem o condão de afastar a mora discutida nos presentes autos.

6-
Do mesmo modo, o apelante, com o fim de demonstrar a improcedência da busca e apreensão, não se desincumbiu de comprovar a devolução dos valores recebidos em conta sua conta corrente em razão do contrato firmado com o banco apelado, sendo oportuno salientar, que o extrato por ele indicado às fls. 49-50, apenas serve para corroborar a disponibilização pelo recorrido, do valor contratado, não tendo, contudo, comprovado qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

7-
Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida na integralidade a consolidação da posse e propriedade dos bens dado em garantia, ante o inadimplemento comprovado por parte do apelante.

8-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
ANTÔNIO AUGUSTO BELLARD PEREIRA
e apelado
BANCO SISTEMA S/A
.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO AUGUSTO BELLARD PEREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou procedente o pedido do autor, para consolidar a posse e propriedade do bem em discussão em nome do mesmo, determinando a transferência da propriedade em definitivo para suas mãos, condenando ainda a parte ré em custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
BANCO SISTEMA S/A
(ID Nº.4405497).

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando que que firmou juntamente com a parte ré contrato de cédula de abertura de crédito para a aquisição de bens móveis, salientando ainda que o requerido não cumpriu com suas obrigações se tornando inadimplente, o que acarretou sua mora real, comunicada através da notificação extrajudicial/protesto acostado nos autos, razão pela qual requereu a concessão de busca e apreensão dos bens dado em garantia.

O feito tramitou regularmente até a prolatação de sentença, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 5406282), alegando primeiramente a possibilidade de discussão, em sede de busca e apreensão, acerca da validade jurídica do contrato em que se fundamenta a ação.

Aduz que o Juízo de 1º grau não observou a exigência legal de comprovação de alienação fiduciária com o respectivo registro do contrato em cartório de títulos e documentos, conforme o art. 1º, §1º do DEC. 911/69, salientando que a regra determina condição indispensável a se corroborar a ocorrência da alienação fiduciária, sendo o referido contrato nulo, nos termos do art. 166, inciso V do CC.

Ressalta também que o banco ao reclamar busca e apreensão dos veículos constantes da inicial, o faz sem o justo título, afirmando que os bens alienados em garantia no contrato ora discutido, já serviam de garantia em outro que fora devidamente quitado com o banco e nada mais reclamado.

Sustenta também que os valores liberados em conta do recorrente foram devidamente devolvidos e entregues, conforme o extrato bancário de fls. 49/50, salientando que o banco persegue crédito que não faz jus, ante a devolução da importância.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja totalmente reformada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5406285), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

M
É
RITO

Compulsando os autos, verifica-se que
as partes litigantes firmaram contrato de financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, e que ante o inadimplemento da obrigação pelo apelante, a instituição financeira propôs ação de busca e apreensão, tendo o
juízo "ad quo"
julgado procedente a demanda.

Oportuno salientar, ter restado incontroverso nos autos que, a quando da propositura da ação de busca e apreensão, o apelante se encontrava inadimplente, motivo pelo qual, não tendo sido exercido, oportunamente, o direito de purga da mora, consolidou-se a posse e a propriedade dos bens descritos na inicial nas mãos do credor fiduciário, a teor do disposto no art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/1969.

Certo é que o objetivo primordial de tal instituto é o de assegurar o efetivo adimplemento da obrigação assumida pelo fiduciante, sendo ofertada à própria coisa para garantir o real pagamento do débito.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.361 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Trata-se, portanto, de contrato com condição resolutiva, encontrando-se a extinção da propriedade do credor fiduciário condicionada ao adimplemento de todas as parcelas convencionadas, o que não ocorreu no presente caso, devendo, portanto, ser mantida a consolidação de posse e propriedade dos bens dado em garantia.

Em relação à discussão da validade do contrato, em sede de busca e apreensão, verifica-se, de fato, ser possível a discussão da matéria para fins de afastar a mora.

Ocorre que, no que concerne a alegação de
não observância da exigência legal de comprovação da alienação fiduciária com o respectivo registro do contrato em cartório de títulos e documentos, conforme o art. 1º, §1º do DEC. 911/69, imperioso se faz ressaltar
não ser este requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nem tampouco de validade do negócio jurídico, quando as partes que integram o contrato são as mesmas.

Isso porque, o mencionado registro visa resguardar direito do credor fiduciário perante terceiros de boa-fé e não caracteriza pressuposto para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão, sendo exigida para seu ajuizamento, apenas a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário (artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69).

Nesse sentido, o registro do contrato em nada acrescentaria o elemento dos autos, pois não se tem notícia do envolvimento de terceiros na relação.

Com efeito, o registro do contrato de alienação fiduciária é uma formalidade meramente administrativa e somente necessária para dar publicidade ao ato, visando blindar o direito do credor fiduciário diante de terceiros de boa-fé (art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei n.911/69), não podendo ser invocados como impedimento para o processamento da ação de busca e apreensão, nem mesmo, requisito de validade do negócio jurídico.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, CONSOLIDANDO A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO NAS MÃOS DO CREDOR. PRELIMINAR ALEGANDO NULIDADE DO CONTRATO INDEFERIDA. CONTRATO REGIDO PELO DECRETO- LEI Nº 911/69.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. REGISTRO NECESSÁRIO APENAS PARA OPOSIÇÃO DO CONTRATO FRENTE A TERCEIROS. DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES
Metropolitana de Curitiba ­ Vara Cível e Anexos. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 596, DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NEGADO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 661774-9 - Pinhais - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 18.08.2010)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - INICIAL INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO DETRAN - REQUISITO DISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PELO RELATOR - ARTIGO 515, § 1º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do contrato de alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos, ou, no DETRAN em caso de veículo, não é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nem tampouco para validade do negócio jurídico, pois visa apenas dar publicidade para resguardar direito do credor fiduciário perante terceiros de boa-fé, bastando para seu ajuizamento a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor fiduciário (artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69).
É vedada a apreciação de liminar pelo Tribunal ad quem, quando a matéria não foi analisada no juízo de origem, por caracterizar supressão de instância, nos termos do artigo 515, § 1º, do CPC. (Ap 128625/2009, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2011, Publicado no DJE 26/08/2011) (TJ-MT - APL: 01286256020098110000 128625/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 16/08/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.INSURGÊNCIA DA RECUPERANDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE SE CONSTITUI PELA PRÓPRIA CONTRATAÇÃO.
EFICÁCIA E VALIDADE QUE PRESCINDE DO REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - AI - 1726912-0 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 01.08.2018)
PROCESSUAL CIVIL: MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE
REGISTRO
DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DE
REGISTRO
CARTORIAL
2.
Nos termos do art. 66, § 1º, da Lei n.º 4.728/65, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 911/69, e do art. 129, item 5º, da Lei n.º 6.015/73, bem como do art. 1.361, § 1º, do novo Código Civil, o registro em Cartório do contrato de alienação fiduciária de veículo automotor não é requisito de constituição ou de validade do negócio jurídico, nem condição para a sua anotação no certificado de propriedade expedido pela autoridade de trânsito, mas formalidade destinada a dar ao negócio publicidade perante terceiros.
(...)” (EREsp 278.993/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09-06-2010, DJe 30-06-2010).

Ademais, a afirmação por parte do recorrente
de que os bens alienados em garantia no contrato ora discutido, já serviam de garantia em outro que fora devidamente quitado, não tem o condão de afastar a mora discutida nos presentes autos.

Do mesmo modo, o apelante, com o fim de demonstrar a improcedência da busca e apreensão, não se desincumbiu de comprovar a devolução dos valores recebidos em conta sua conta corrente em razão do contrato firmado com o banco apelado, sendo oportuno salientar, que o extrato por ele indicado às fls. 49-50, apenas serve para corroborar a disponibilização pelo recorrido, do valor contratado, não tendo, contudo, comprovado qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Por fim, oportuno se faz ressaltar que o apelante
através dos argumentos ofertados aprofunda-se em matéria diversa da presente demanda, sem combater de forma suficiente e direcionada a matéria tratada na ação de busca e apreensão, ou seja, a sua inadimplência e o não pagamento na integralidade da dívida no prazo legal, conforme exigido pelo artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida na integralidade a consolidação da posse e propriedade dos bens dado em garantia, ante o inadimplemento comprovado por parte do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente a demanda de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade dos bens dado em garantia.

É COMO VOTO.

Belém, 11/08/2021